Tribunal: TJDFT
Processo: 0008987-15.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008987-15.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos ofícios de ID: 32625757 e 31724262, a COORPRE informou a extinção pelo pagamento dos precatórios expedidos em favor de MARIA ISABEL RAO BOFILL (PCT n. 0737437-67.2020.8.07.0000) e de MARIA SIRLEI BORGES DE OLIVEIRA (PCT n. 0737436-82.2020.8.07.0000). Com efeito, manifestem-se as partes, inclusive, quanto ao prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 20 de maio de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador